Tribunal: TJBA
Processo: 0312192-54.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0312192-54.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
KLEBER KOWALSKI CORREA

APELADO: SANDOVAL BISPO NEPOMUCENO e outros

Advogado(s)
:
KLEBER KOWALSKI CORREA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE HERMENÊUTICA DO
IN DUBIO PRO MISERO
E DA INTERPRETAÇÃO SOCIOLÓGICA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LIMITAÇÃO LABORAL RECONHECIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.960/2009.
TAXA SELIC APLICÁVEL A PARTIR DE 09/12/2021. DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021
.

REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO RÉU MANTIDA. APELAÇÃO DO INSS CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. Restando comprovada a redução da capacidade laborativa do Autor, ainda que em grau mínimo, impõe-se a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

2. O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado valorar as provas de forma a privilegiar a interpretação mais favorável ao segurado em casos de divergência, aplicando-se o princípio in dubio pro misero.

3. A restituição dos honorários periciais antecipados pelo INSS não é cabível quando a parte sucumbente é beneficiária da justiça gratuita, devendo tais valores ser suportados pelo Estado, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

4 Apelação do Autor provida para reformar a sentença e conceder o benefício de auxílio-acidente. Apelação do INSS improvida, mantendo-se a sentença em relação à isenção das custas processuais e dos honorários periciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°.

0312192-54.2012.8.05.0001
, em que são Apelantes, reciprocamente,
SANDOVAL BISPO NEPOMUCENO e

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do Autor e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Réu na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA